Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. LEI No 11.442/07. PERMANÊNCIA OU ATRASO NA DESCARGA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO RELATIVO AO TEMPO DE ESPERA. REPARAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra a parte autora em sua petição inicial que foi contratada pelo Requerido para fazer transporte de carga em veículo rodotrem graneleiro. Relatou que deu entrada no local de destino onde seria realizada a descarga no dia 15.12.2021, às 7h51 a qual somente foi concluída no dia 20.12.2021, às 16h03, totalizando 128 horas e onze minutos do veículo parado até a conclusão da descarga. Requereu a condenação da empresa ré ao pagamento da estadia do veículo em pátio à disposição do contratante no valor de R$ 13.484,80.
2. Em suas razões recursais, o Recorrente alegou que apresentou aos autos recibo provisório de serviços, comprovante de entrada no pátio do destino no dia 15.12.2021 e comprovante de descarga parcial do caminhão ocorrida no dia 17.12.2021, além de outro documento para indicar que no dia 20.12.2021 realizou a descarga do restante. Requereu a reforma da sentença para que o pedido autoral seja julgado procedente.
3. Recurso próprio e tempestivo.Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 47602266).
4. A teoria finalista preceitua que a aquisição de bens ou a utilização de serviços com a finalidade de implementar ou incrementar a atividade negocial não caracteriza relação de consumo, uma vez que ausente está a figura do "destinatário final" prevista no art. 2o do Código Consumerista. Nesse sentido, a relação analisada nos autos deverá ser regida pela legislação civilista.
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do referido direito.
6. O ponto controvertido consiste em verificar se restou devidamente comprovado nos autos que o Recorrente esteve durante o período de 15.12.2021 até o dia 20.12.2021 parado aguardando a conclusão da descarga no pátio da sede da empresa SENDAS, no bairro Coco Grande, Imperatriz/MA. No caso concreto, é ônus da parte autora comprovar que permaneceu todo o período alegado (do dia 15.12.2021 até a data de 21.12.2021) à disposição do serviço de descarregamento do produto transportado e também que a alegada demora se deu em razão alheia às suas responsabilidades. No entanto, a partir dos autos não é possível assegurar a verossimilhança de suas alegações tanto porque os fatos não foram narrados com clareza suficiente para sequer compreender o que de fato aconteceu durante o período e muito menos para assegurar que a demora tenha ocorrido por motivos alheios ao transportador, ora recorrente. Tampouco se pode inferir das provas juntadas aos autos o que aconteceu durante a execução do serviço contratado, sobretudo por que razões a descarga supostamente teria sido realizada em etapas (a primeira no dia 17.12.2021 e a segunda no dia 20.12.2021).
7. Portanto, não comprovados os requisitos que ensejariam o pagamento relativo ao tempo de espera previsto na Lei no 11.442/2007.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.